Tribunal: TJPA
Processo: 0863039-04.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863039-04.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. D. C. G., L. D. C. G., NILDE DE OLIVEIRA GRANDE, ANALICE PINTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. MORTE DO SERVIDOR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE DOS DEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por dependentes de servidor público falecido, condenando o ente público ao pagamento de valores correspondentes a licenças-prêmio não usufruídas, com fundamento no art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os dependentes de servidor público falecido possuem legitimidade para pleitear judicialmente valores decorrentes de licenças-prêmio não gozadas; e (ii) saber se é juridicamente possível a conversão em pecúnia das licenças não usufruídas em razão do falecimento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os dependentes habilitados do servidor falecido têm legitimidade para pleitear direitos de natureza remuneratória adquiridos em vida, mesmo sem inventariante formalmente nomeado.

4.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 autoriza a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidor falecido, inclusive de forma proporcional.

5.

A jurisprudência majoritária admite a conversão em pecúnia mesmo sem comprovação de necessidade do serviço para não fruição, desde que preenchidos os requisitos legais para a aquisição.

6.

Comprovado o direito à licença e não tendo havido fruição, é cabível o pagamento em pecúnia aos dependentes do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Os dependentes de servidor público falecido possuem legitimidade para cobrar judicialmente valores referentes
a licenças-prêmio não gozadas. 2. A conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não usufruída é juridicamente possível em caso de falecimento do servidor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0863039-04.2024.8.14.0301

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança de licenças-prêmio não usufruídas nº 0863039-04.2024.8.14.0301,
ajuizada por
ANALICE PINTO DA COSTA, NILDE DE OLIVEIRA GRANDE, L. D. C. G. e J. D. C. G., em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores afirmam ser dependentes do servidor público JOÃO COSMO DE OLIVEIRA GRANDE, falecido em 25/05/2023, o qual, segundo alegam, possuía direito a sete períodos de licenças-prêmio não gozadas, totalizando 14 meses de vencimentos a serem convertidos em pecúnia.

Relatam que o pedido administrativo foi parcialmente indeferido, com reconhecimento apenas do triênio 2021/2024, razão pela qual pleitearam a condenação do réu ao pagamento integral, devidamente atualizado.

Após a apresentação da Contestação, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido, condenando o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos períodos de licenças-prêmio não gozadas e férias proporcionais, com base na última remuneração do servidor falecido, excluindo-se as parcelas indenizatórias, além de fixar a incidência da SELIC como índice único de correção monetária e compensação de mora, e condenando ao pagamento de honorários a serem fixados em fase de liquidação.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs apelação suscitando a preliminares de ilegitimidade ativa pela ausência de inventariante, sustentando ausência de interesse jurídico da companheira e filhos.

No mérito, aduziu que não há amparo legal para a conversão das licenças em pecúnia, pois a jurisprudência permitiria tal conversão apenas se o servidor estivesse em atividade e impossibilitado de fruí-las por necessidade do serviço, o que não se aplicaria ao falecido.

Em contrarrazões, os autores requerem o desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, destacando que o próprio Estado reconheceu a existência das licenças acumuladas no histórico funcional.

Em parecer, o Ministério Público, opinou pelo desprovimento do recurso, fundamentando que a sentença enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas e reconheceu a legitimidade dos dependentes na cobrança de direitos adquiridos pelo servidor falecido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade jurídica da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidor público falecido, bem como à legitimidade dos herdeiros e dependentes para a propositura da presente ação.

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Pará. Os autores, na condição de dependentes habilitados do servidor falecido, têm legitimidade para pleitear valores que integram o patrimônio jurídico deste, notadamente verbas de caráter remuneratório adquiridas em vida, como é o caso das licenças-prêmio não gozadas.

A ausência de inventário ou de nomeação de inventariante não impede, por si só, o ajuizamento da ação, sobretudo quando a pretensão é fundada em direito próprio dos dependentes.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 prevê que, em caso de aposentadoria ou falecimento do servidor, as licenças-prêmio adquiridas, mas não gozadas, podem ser convertidas em pecúnia, inclusive proporcionalmente, caso a fração de tempo acumulada seja igual ou superior a 1/3 do período necessário.

Esse direito visa resguardar a integridade da licença-prêmio, reconhecendo que mesmo períodos incompletos de exercício garantem a fração proporcional em pecúnia, especialmente em casos de falecimento, onde a extinção do vínculo funcional ocorre de forma involuntária e inevitável.

No caso dos autos, restou comprovado que o servidor JOÃO COSMO DE OLIVEIRA GRANDE cumpriu todos os requisitos temporais para aquisição das sete licenças-prêmio reclamadas, sem que tenha usufruído qualquer uma delas durante sua vida funcional.

Não se controverte, ainda, que o falecimento ocorreu em 25/05/2023, com indeferimento parcial do pedido administrativo de conversão em pecúnia dos períodos aquisitivos anteriores a 2021.

Ao contrário do alegado pelo apelante, a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores admite a conversão da licença-prêmio em pecúnia em caso de falecimento do servidor, sendo irrelevante que a Administração não tenha motivado expressamente a não fruição do benefício.

A interpretação restritiva do art. 99, II, do RJU/PA, que ente público pretende conferir, esvazia o conteúdo jurídico de direitos adquiridos e não se coaduna com o caráter alimentar das verbas envolvidas.

Em mesmo sentido, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR FALECIDO. HERDEIROS. DIREITO À FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos herdeiros do servidor falecido, objetivando, respectivamente, a exclusão do direito à licença-prêmio proporcional de período incompleto e a declaração de prescrição da pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em definir (i) se há direito à fração proporcional de licença-prêmio em período não completado integralmente e (ii) se há prescrição na pretensão dos herdeiros quanto ao pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 assegura aos herdeiros de servidor falecido o direito à conversão proporcional de licença-prêmio em pecúnia. Proporcionalidade devida.

4. Prescrição afastada, dado que o termo inicial para herdeiros ocorre com o falecimento do servidor, em 1º de maio de 2020, conforme o Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação dos autores provida para incluir o período de 23 de janeiro de 2019 a 1º de maio de 2020, com fração proporcional da licença-prêmio. Apelação do Estado desprovida.

“Tese de julgamento: 1. A licença-prêmio proporcional não gozada por servidor falecido é devida a herdeiros com base no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803526-42.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR FALECIDO. DIREITO DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por Socorro de Nazaré Monte de Brito, condenando o ente público ao pagamento, em pecúnia, de nove licenças-prêmio não gozadas por seu cônjuge, servidor público falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas relativas às licenças-prêmio não gozadas; (ii) saber se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público falecido, ainda que não tenha havido requerimento administrativo ou demonstração de que o não gozo decorreu de interesse da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal foi reconhecida e observada na sentença, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, sendo prejudicado o pedido recursal nesse ponto.

4. O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê a conversão obrigatória em pecúnia da licença-prêmio não gozada em caso de falecimento do servidor.

5. A jurisprudência pacífica do STJ, especialmente no Tema 1.086, reconhece o direito à conversão em pecúnia independentemente de prévio requerimento ou de demonstração de que o não gozo da licença se deu por interesse da Administração, entendimento aplicável por analogia aos casos de falecimento do servidor.

6. A negativa administrativa quanto às licenças já adquiridas viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público falecido é direito transmissível aos herdeiros, independentemente de requerimento administrativo ou da demonstração de que o não gozo decorreu de interesse da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086, repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0803526-42.2023.8.14.0301.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848217-78.2022.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE AS MATÉRIAS DISCUSTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS AFASTADA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL CONCLUÍDO. PRECEDENTES STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA FALECIMENTO (TEMA 516/STJ - RESP 1.254.456). APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (TEMA 553 STJ - RESP 1.251.993). MÉRITO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (TEMA 635/STF - RE 721.001/ RG/RJ). PREENCHIDO O TEMPO LEGAL PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, II DO RJU. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1086/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042208-17.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

A sentença examinou de forma congruente e fundamentada todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes, não havendo nulidade ou omissão a ser sanada. O apelo limita-se a reiterar argumentos já superados, sem demonstrar qualquer erro de fato ou de direito apto a infirmar o decisum.

Não se vislumbra, pois, qualquer mácula que enseje a reforma da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026